Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA 2024. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que reconheceu, em favor do apenado, 133 dias de remição de pena pela aprovação total no ENCCEJA 2024, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ e do art. 126, § 5o, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo visa à reeducação e ressocialização, valorizando atividades que estimulem a disciplina, a aquisição de conhecimento e a preparação para o retorno à sociedade.
4. O art. 126 da LEP e a Resolução no 391/2021 do CNJ autorizam a remição pela aprovação em exames de certificação, como o ENCCEJA, independentemente de o apenado já possuir o nível de ensino antes da execução da pena.
5. A aprovação no ENCCEJA exige esforço intelectual e dedicação, configurando atividade compatível com os objetivos da remição, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“É possível a remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado já possuísse o nível de ensino correspondente antes do início da execução. O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP é devido quando, durante a execução da pena, houver aproveitamento de estudos que resultem em certificação de conclusão de etapa de ensino, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o, 2o, 3o e 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.132.114/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2024, DJe 21/6/2024; STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, Terceira Seção; TJDFT, Acórdão 1718676, 07198104520238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 22/6/2023, PJe 29/6/2023.